Tribunal: TJDFT
Processo: 0710827-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO ADIMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REGRESSO CONTRA O ENTE PÚBLICO. RESSARCIMENTO DE VALORES PELO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO SERVIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEFICIENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, notadamente quando suficientes os elementos de prova reunidos nos autos.
2. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte autora são insuficientes para solucionar a controvérsia.
3. Nos temos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é cabível ao ente público mover ação de regresso contra o agente público causador do dano, a fim de ser ressarcido da condenação que lhe foi imposta na ação indenizatória proposta pela vítima.
4. Tratando-se, todavia, de ação de regresso movida contra servidor público, a responsabilidade é subjetiva, sendo, portanto, imprescindível a demonstração de culpa ou dolo do responsável.
5. Tendo o servidor alegado a ausência de aparelhos necessários à realização de exames mais detalhados, a prestação do atendimento de acordo com os protocolos médicos, e, ainda, a inexistência de leito em UTI para o tratamento adequado do recém-nascido, faz-se necessária a incursão probatória, mediante a colheita de prova oral e/ou pericial.
6. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Maioria.